Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-64.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CASSAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA RETIRADA IMOTIVADA DE SÓCIO. ART. 1.029, DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NOTIFICAÇÃO PELO SÓCIO DISSIDENTE. NULIDADE DA MANIFESTAÇÃO APRESENTADA POR APENAS UM DOS REPRESENTANTES LEGAIS DE SÓCIO MENOR IMPÚBERE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO. RECONVENÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE PELO SÓCIO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO QUE SUPRE A MANIFESTAÇÃO DO OUTRO SÓCIO PELA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE MENOR INCAPAZ. ATO DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO QUE EXIGE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. OMISSÃO. E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPERTINÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão ao cassar a sentença de primeiro grau por falta de fundamentação, pois o Juízo de primeiro grau não apreciou, de fato, a alegação sustentada pela embargada em contestação, pela nulidade e invalidade da notificação prevista no art. 1.029, do CC, inviabilizando que se manifestasse pela extinção total da sociedade.
3. Também não há contradição ou omissão no acórdão no julgamento de mérito, quando conclui que é nula a manifestação extrajudicial de retirada da sociedade exibida pelo embargante nos autos, pois, tratando-se de um ato jurídico de disposição de direitos de menor impúbere, é necessária a representação por ambos os genitores, nos moldes do arts. 974, § 3o, III e 1.634, VII, do CC, além de não estar comprovada a entrega da notificação de retirada pessoalmente à sócia embargada, o que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de dissolução parcial de sociedade.
4. Em sede recursal, para que seja possível o conhecimento de documentos e questões de fato não trazidas aos autos, é necessária a demonstração de que o fato efetivamente ocorreu após a prolação da sentença, por consectário lógico, ou então a comprovação, pela parte, de motivo de força maior para não tê-lo feito anterior e oportunamente.
4.1. Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente feito, não se verificando, portanto, motivo de força maior que autorize o conhecimento de provas sobre fatos que não são supervenientes à sentença e que dizem respeito a matéria controvertida desde a apresentação de contestação, além de não infirmarem, por si, a conclusão exarada no acórdão combatido.
4.2. Assim, não há omissão ou outro vício a ser sanado quanto ao ponto, pois os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de documentos e teses inéditas pelo embargante.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.